Tribunal: TCU
Processo: 023.775/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7699/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.775/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Silveira Cardoso Oliveira (XXX.367.650-XX); Aracy Graça Ernst (XXX.114.040-XX); Cristiane Mariliz Stocker (XXX.852.440-XX); Daniel Soares Duarte (XXX.312.600-XX); Diego Mion do Carmo (XXX.773.950-XX); Laura Leal Moreira (XXX.546.100-XX); Letícia Paludo Vargas (XXX.785.319-XX); Marina dos Santos (XXX.731.050-XX); Sergio Jorge (XXX.431.628-XX); Vilson José Leffa (XXX.571.100-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.